Tribunal: TJMT
Processo: 1015750-02.2024.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015750-02.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 063.697.861-36 (APELADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (ASSISTENTE), WILLIAN DE SOUZA MORAIS - CPF: 029.775.281-21 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA SEM ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença condenatória que fixou a pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 290 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com redução prevista no art. 41 da mesma lei. O apelante pleiteou a valoração negativa das circunstâncias judiciais da "personalidade" e "conduta social" do réu, além do aumento da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a valoração negativa da "personalidade" e "conduta social" do réu com base em sua reincidência; e (ii) estabelecer se a quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reincidência do réu já é considerada na segunda fase da dosimetria da pena, sendo vedada sua utilização para valorar negativamente a personalidade e conduta social, sob pena de bis in idem.

4.

A valoração negativa da personalidade e conduta social exige elementos concretos que extrapolem o fato criminoso em análise, inexistentes nos autos.

5.

A quantidade de droga apreendida, embora suficiente para caracterizar o tráfico, não se revela expressiva a ponto de justificar a majoração da pena-base, respeitando-se o princípio da proporcionalidade.

6.

A sentença observou corretamente o art. 42 da Lei nº 11.343/06, ponderando que a natureza da substância (maconha) não possui o mesmo impacto social de drogas como cocaína ou crack, o que não autoriza a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reincidência não pode ser utilizada para valorar negativamente a personalidade e conduta social do réu na primeira fase da dosimetria da pena.

2.

A quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser analisadas de forma proporcional, não justificando a exasperação da pena-base se não apresentarem impacto significativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 05/11/2019; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.773.894/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 1015750-02.2024.8.11.0002, que condenou Marcelo Augusto da Silva à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a incidência do art. 41 da mesma lei.

Inconformado, o Ministério Público apelou buscando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da "personalidade" e "conduta social" do réu, além do aumento da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso (Id.

239922190 - Pág. 1)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo ministerial (Id.

243795155 - Pág. 6)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que o acusado foi flagrado no dia 10 de abril de 2024, em posse de 59 porções de substância entorpecente análoga à maconha, balança de precisão e apetrechos para embalar a droga, evidenciando-se a destinação ao tráfico.

Vejamos a peça acusatória,
in verbis
:

“Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro supracitado, ocasião em que avistaram MARCELO parado em uma esquina, e este ao perceber a presença da guarnição, demonstrou nervosismo aparente. Em razão desse comportamento, a guarnição realizou a abordagem do denunciado e durante busca pessoal foram encontradas em seu poder 05 (cinco) porções de maconha. 3) Consta que, em seguida, a guarnição policial percebeu que MARCELO era a pessoa que havia foragido da abordagem da equipe dias antes, na data de 08 de abril de 2024. Naquela ocasião, houve a apreensão de 3 (três) quilogramas de maconha, objeto do boletim de ocorrência n. 2024.1042781 . 4) Colhe-se que na sequência, durante entrevista informal, o denunciado revelou aos agentes que possuía mais drogas guardadas nos fundos de uma casa, em meio a um matagal, no bairro Tarumã. 4) Em ato contínuo, os policiais diligenciaram até o local indicado, onde lograram êxito em localizar mais 54 (cinquenta e quatro) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão, rolo de papel filme e diversos pedaços de plástico contendo resquícios dessa substância entorpecente.”

Durante a instrução criminal, foram colhidos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e realizada a oitiva do acusado. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal ou pela aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sustentando a primariedade e os bons antecedentes do réu.

A sentença condenatória
, proferida pelo juízo de primeiro grau, fixou a pena definitiva do acusado em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa, consoante cálculo dosimétrico abaixo:

“
Passo a dosar a pena.

Na
primeira fase
, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei n. 11.343/2006
são favoráveis ao réu:
A
culpabilidade
do agente, no caso presente, não foge da normalidade. O acusado ostenta condenação no PJe nº 1032138-19.2020.8.11.0042, que transitou em julgado no dia 01/02/2021, cuja execução tramita perante o
GR/SEEU 2002333-10.2022.8.11.0042,
contudo, para não incorrer em
bis in idem
, o Juízo deixa de valorá-la, para fins de reconhecimento de maus
antecedentes
, vez que será utilizada na segunda fase da dosimetria. A
conduta social
não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias
e as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do
comportamento

da

vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Por estes motivos
, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei n. 11.343/2006 aplico a pena base em seu mínimo legal em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, ausentes
atenuantes
. Vislumbra-se a
agravante
da
reincidência
, dada a condenação no PJe nº 1032138-19.2020.8.11.0042, que transitou em julgado no dia 01/02/2021, de modo que
ELEVO
a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento. O Juízo reconhece e aplica a causa de diminuição de pena prevista no art. 41, da Lei 11.343/06, de modo que
reduzo
a pena em 1⁄2 (metade), fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e
290 (duzentos e noventa dias) dias multa
, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Caberia, em função do montante da pena, o regime aberto, entretanto o melhor entendimento jurisprudencial atual, é no sentido de que a reincidência não impõe necessariamente o regime fechado, impondo sim o recrudescimento do regime um degrau acima. Assim, fixo o regime inicial
semiaberto
, dada a
reincidência
(CP, art. 33, §2º, “b”)”

Inconformado, o Ministério Público apelou buscando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da "personalidade" e "conduta social" do réu, além do aumento da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, sob a seguinte alegação: “
As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal deverão ser valoradas negativamente no presente caso, considerando a personalidade e conduta social do apelado, visto que se trata de criminoso contumaz, ostenta executivo de pena nº 2002333-10.2022.8.11.0042. Também é inegável que as consequências do crime são nefastas para a sociedade, haja vista que a disseminação de entorpecente neste país coloca em risco a saúde pública, bem como potencializa a violência em decorrência do tráfico ilícito de droga
.”

Contudo, razão não lhe assiste.

Sobre a matéria em debate, é cediço que o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 estabelece que, na fixação da pena-base, deve-se considerar, com preponderância sobre os critérios gerais do art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância entorpecente, além da personalidade e conduta social do agente.

No caso concreto, o réu foi flagrado em posse de 59 porções de maconha, totalizando 165,22 gramas de massa bruta, acompanhadas de apetrechos típicos da prática delitiva, como uma balança de precisão e material plástico para embalo da droga, conforme laudo pericial 311.3.10.9067.2024.172969-A01. Todavia, embora os elementos concretos apontem a destinação da droga ao tráfico, a quantidade apreendida não é expressiva a ponto de evidenciar uma atuação em esquemas de grande porte ou complexidade.

A natureza da droga – maconha – é outro aspecto relevante. Conquanto ilícita e nociva à saúde pública, tal substância não possui o mesmo impacto social ou poder viciante de outras drogas, como cocaína ou crack. Nesse contexto, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao ponderar que, embora a quantidade e natureza da droga configurassem o tráfico, não eram circunstâncias que justificassem uma exasperação da pena-base, respeitando-se o princípio da proporcionalidade.

Outrossim, quanto às alegações de valoração negativa da personalidade e da conduta social, a pretensão ministerial não encontra suporte nos elementos concretos dos autos.

Ora, a reincidência do réu, já reconhecida e valorada na segunda fase da dosimetria, não pode ser utilizada para desvalorar esses vetores na primeira fase, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

A avaliação da personalidade e conduta social exige demonstração de características comportamentais ou sociais que extrapolem o fato criminoso em análise, inexistindo nos autos informações concretas que desabonem a conduta social do réu ou evidências de desvios psíquicos ou comportamentais que justifiquem a valoração negativa da personalidade.

Nesse sentido:

“[...]
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). [...]”(N.U 1000095-10.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024) (destaquei)

“[...]
A conduta social
deve estar adstrita ao comportamento do indivíduo em sociedade, não sendo possível valer-se de uma maior reprovação da conduta em detrimento dos crimes que supostamente foram cometidos preteritamente, mormente porque já aquilatada tal variável nos antecedentes criminais, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Na linha dos precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
vetor personalidade do agente
não pode ser apreciado desfavoravelmente, quando desacompanhado de elementos concretos para sua averiguação, qual se afigura na vertente hipótese.

[...](N.U 0002163-50.2003.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)(destaquei)

Assim, verifica-se que a sentença analisou adequadamente tais elementos e concluiu que a quantidade de maconha apreendida, apesar de suficiente para caracterizar o tráfico, não era relevante a ponto de autorizar a majoração da pena. Essa ponderação está em conformidade com o entendimento jurisprudencial de que a preponderância dos fatores do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 não implica necessariamente a imposição de uma pena mais severa, devendo ser analisada de forma casuística e proporcional, senão vejamos,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DIREITO AO SILÊNCIO NÃO OBSERVADO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL. OBSERVÂNCIA DURANTE A FASE POLICIAL E JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
3. No tocante à fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.[...]
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.773.894/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.)(destaquei)

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. FRAÇÃO UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA-BASE. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME.[...]
4. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.5. A fração de aumento da pena-base deve ser fundamentada de forma adequada, sendo reconhecida a ilegalidade do acórdão por ausência de fundamentação específica para a fração adotada, o que justifica a concessão da ordem para redimensionar a pena.
IV. ORDEM CONCEDIDA PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 6 ANOS, 9 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, MAIS 680 DIAS-MULTA, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. (HC n. 853.029/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 17/12/2024.)(destaquei)

Neste viés, como bem mencionado pelo Procurador de Justiça,
verbis
: “
Conforme explica o ilustre doutrinador, Cleber Masson, uma condenação penal definitiva não pode ser utilizada negativamente, no momento da dosimetria da pena base, como conduta social ou então a título de personalidade, pois somente podem ser utilizadas, a depender do caso concreto, como maus antecedentes ou reincidência. [...]
neste caso específico, foram confiscados 165,22 g (cento e sessenta e cinco gramas e vinte e dois centigramas) de maconha. Embora essa quantidade não seja irrelevante, percebo que não destoa do ordinário do que costuma ser encontrado em apreensões relacionadas ao tráfico
.”

Dessa forma,

conclui-se que

a sentença de primeiro grau analisou de forma fundamentada e proporcional as circunstâncias judiciais e os fatores previstos no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, não havendo elementos que justifiquem sua reforma, razão pela qual a insurgência ministerial carece de base jurídica suficiente.

Isto posto,
nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025